Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PANDEMIA COVID–19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA NO CASO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se for detectado erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, verifica-se a necessidade de aclarar o percentual fixado a título de majoração dos honorários sucumbenciais.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.